Tribunal: TCU
Processo: 004.260/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Representação referente à Chamamento Público cujo objeto trata do credenciamento de empresas para prestação de serviços de implementação, gerenciamento, administração e fornecimento do auxílio alimentação/refeição por meio de cartão magnético e/ou eletrônico ou tecnologia equivalente ou superior, em conformidade com o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT (Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976), para atender o corpo funcional da Codevasf.

Inteiro teor:
Acórdão 834/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Chamamento Público 2/2025, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), cujo objeto é o credenciamento de empresas para prestação de serviços de implementação, gerenciamento, administração e fornecimento do auxílio alimentação/refeição por meio de cartão magnético e/ou eletrônico ou tecnologia equivalente ou superior, nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT); Considerando que estão presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; Considerando que a representante alegou supostas irregularidades no edital do referido chamamento público, sustentando que haveria restrição indevida à participação de empresas que atuam sob a forma de arranjo de pagamento aberto, bem como que a exigência para comprovação de extensa rede credenciada carece de justificativa técnica; Considerando que, nos termos do Acórdão 1440/2025-TCU-Primeira Câmara , é possível, nos credenciamentos voltados à contratação de serviços de gerenciamento e disponibilização do auxílio alimentação/refeição no âmbito do PAT, a adoção, pela Administração, de critérios que impliquem na limitação da participação de empresas sob arranjos de pagamento aberto, especialmente diante da ausência de regulamentação completa da interoperabilidade prevista na Lei 14.442/2022; Considerando que o edital ora impugnado não estabelece vedação à participação de empresas que atuam sob a forma de arranjo de pagamento aberto com cartões bandeirados; Considerando que a alegação de ausência de estudo técnico para a definição da rede credenciada mínima não se sustenta, uma vez que o edital contém anexo específico com metodologia detalhada de dimensionamento, o qual constava, inclusive, entre os documentos encaminhados pela própria representante; Considerando que a argumentação relativa à desproporcionalidade da rede exigida carece de fundamento técnico e documental e que, em análise preliminar, não se evidenciaram irregularidades no dimensionamento apresentado pela Codevasf; Considerando que o procedimento em questão não envolve disputa de preços e que a remuneração das empresas credenciadas está fixada em taxa de 0%, sendo improvável que a flexibilização das exigências traga benefício econômico à Administração; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 13, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 11) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.260/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Flavia Rodrigues do Nascimento (37594/OAB-ES), representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.